Tribunal: TJMT
Processo: 1023555-17.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-30
Data de publicação: 2021-12-30

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
HABEAS CORPUS N. 1023555-17.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Alécio Colione Júnior, em favor de Messias da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Comarca de Sapezal–MT, que indeferiu o pedido de revogação da prisão temporária do paciente deduzido nos autos do processo registrado sob o n. 1003118-12.2021.8.11.0078.
Colhe-se desta impetração que o paciente foi preso em 7 de dezembro de 2021, por força de decreto de prisão temporária prolatado nos autos da Medida Cautelar n. 1003118-12.2021.8.11.0078,em razão da suposta prática dos crimes de roubo majorado e associação criminosa.
Aduz que, após a audiência de custódia, impetrou o Habeas Corpus n. 1023409-73.2021.811.0000 argumentando o caráter genérico da decisão, porquanto o sua prolator não fundamentou o periculum libertatis; esclarecendo, ainda, que naquela oportunidade o pedido de liminar não foi analisado, sob o fundamento de supressão de instância; que, por isso, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça pelos mesmos fundamentos, cuja ação foi autuada sob o n. 0408601- 38.2021.3.00.0000, ainda pendente de análise da liminar.
Sustenta que foi requerida, em sede de plantão judiciário, a revogação da prisão temporária do paciente em razão da sua incomunicabilidade na Cadeia Pública de Campo Novo do Parecis por conta da greve dos policiais penais; todavia, tal pleito foi indeferido, ao argumento de que não se trata de matéria a ser analisada no plantão judiciário.
Assevera que por conta da famigerada greve, não vem conseguindo manter contato via videoconferência com o requerente, que encontra-se em total Estado de incomunicabilidade desde o início da greve, ou seja, há cerca de 14 dias; esclarecendo, outrossim, que esta situação está atrapalhando a defesa técnica de levar ao seu conhecimento o andamento das investigações e demais atos do IP, bem como à ele socorrer-se para auxiliar na realização de provas nesta fase do inquérito, situação permitida pelo Estatuto da Advocacia, especialmente pelo art. 7o, inciso III. Destaques no original
Salienta que além de estar o preso incomunicável, ante a greve instalada, no caso dos autos ainda ocorre grave afronta e sua dignidade enquanto ser humano, que sequer possui acesso a itens de higiene básica, que deveriam ser fornecidos pelo Estado. Consoante os documentos de no 7, 8, 9 e 10, pode-se evidenciar que ao preso esta sendo negado acesso a aquisição de itens básicos de higiene, e de bem estar, tais como sabonetes, pastas de dentes, escova de dentes, vestimenta e colchão para pernoitar, situação que em muito demonstra grave abuso de sua dignidade, enquanto pessoa. Destaques no original
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postula a concessão de liberdade provisória ao paciente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
Todavia, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, não ficou comprovado de plano o constrangimento propalado na exordial, mormente porque no que tange ao alegado constrangimento ilegal decorrente da incomunicabilidade entre advogado e o paciente, em virtude da greve dos policiais penais, que se iniciou no dia 15 de dezembro de 2021, impende-se ressaltar que se trata de período excepcional e que tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Poder Judiciário têm agido na tentativa de retomar a normalidade dos serviços prestados por aqueles servidores.
Tanto isso é verdade que, além de a greve ter sido declarada ilegal e determinado o imediato retorno dos agentes penais às suas atividades, sob pena de multa ao SINDSPEN, nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve n. 1023173-24.2021.8.11.0000, o Estado de Mato Grosso, por meio de Petição Incidental n. 1023417-50.2021.8.11.0000 apresentada em sede de plantão judiciário do recesso forense, informou o descumprimento daquela decisão, requerendo novas medidas a fim de normalizar os serviços prestados, cujo pleito foi deferido pelo plantonista, Desembargador Pedro Sakamoto.
Mas, se isso não bastasse, impende-se registrar que, de acordo com as alegações do impetrante, não é apenas o paciente que se encontra incomunicável, momentaneamente, com seu defensor, mas todos os presos do sistema carcerário do Estado de Mato Grosso, de modo que acolher essa tese significa que, pelo princípio da isonomia, deveria ocorrer um esvaziamento de todos os estabelecimentos prisionais deste Estado, situação totalmente inviável, para não dizer absurda, mormente porque a greve ocorre em um período transitório e não permanente.
Por outro viés, quanto à alegação de que o paciente está impedido de receber itens básicos de higiene e cuidado pessoal, é certo que tal circunstância também não ficou demonstrado indene de dúvidas nestes autos, de modo que a informação deve ser melhor apurada, aguardando-se as informações do juízo de primeiro grau.
Ao final, é imperativo asserir que a concessão da liminar almejada exige que o direito do paciente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação; isso sem contar as afirmações do impetrantes e confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo de uma das câmaras criminais, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada. E, uma vez examinado o pleito de urgência, determino que, após o término do recesso forense, sejam os presentes autos encaminhados ao Departamento Judiciário Auxiliar – Dejaux para a devida distribuição, ficando as demais diligências necessárias ao processamento desta ação a cargo do(a)desembargador(a)que assumirá a sua relatoria.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de dezembro de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Plantonista